Tribunal: TJSP
Processo: 1009363-77.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – Pretensão de recálculo do IPTU do ano de 2020 com exclusão do montante proporcional ao período em que o direito de propriedade não pode ser exercido de forma plena – Impossibilidade - Equilíbrio entre a função social da empresa e o relevantíssimo interesse público da atividade arrecadatória do Estado –Municipalidade que tomou medidas para diminuição dos prejuízos

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – Pretensão de recálculo do IPTU do ano de 2020 com exclusão do montante proporcional ao período em que o direito de propriedade não pode ser exercido de forma plena – Impossibilidade - Equilíbrio entre a função social da empresa e o relevantíssimo interesse público da atividade arrecadatória do Estado –Municipalidade que tomou medidas para diminuição dos prejuízos econômicos - A apelante não foi completamente impedida de usufruir da propriedade - Ocorrência de fato gerador do IPTU, nos termos da legislação municipal – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.